Tribunal: TJDFT
Processo: 0702716-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por GABRIEL TRINDADE DINIZ contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo ora agravante contra ato atribuído ao DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – ESCS. Na referida ação mandamental, o impetrante, ora agravante, requereu liminarmente que a autoridade apontada como coatora defira sua matrícula no curso de Medicina, em razão de ter sido aprovado no vestibular, dentro das 40% (quarenta por cento) das vagas destinadas a alunos egressos da rede pública. Pela decisão recorrida, o d. magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido liminar, por considerar que não há qualquer ilegalidade no ato impugnado, tendo em vista que o impetrante estudou todo o ensino fundamental e médio em instituição de ensino privada, na condição de bolsista. O impetrante interpôs o presente recurso, pugnando pela antecipação da tutela recursal, a fim de que seja deferido o pedido liminar deduzido nos autos de origem, de modo a ter deferida sua matrícula no curso de Medicina da ESCS. Para tanto, a agravante reiterou a tese expendida na ação mandamental, destacando que cursou o ensino fundamental e médio em escola particular na condição de bolsista, exatamente por não ter condições financeiras. Acrescentou que também não cursou na rede pública, em razão de não ter obtido vaga. Em seguida, o impetrante passou a discorrer acerca das condições do sistema educacional do Distrito Federal, e de suas condições pessoais para concorrer às vagas destinadas a cotas destinadas a alunos egressos do sistema público de ensino, nos termos da Lei Distrital n. 3.361/04. Por fim, o impetrante/agravante defendeu a presença dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal. É a síntese do necessário. Decido. O agravante pugnou pelo deferimento da antecipação de tutela recursal, a fim de que seja deferida a liminar vindicada nos autos do Mandado de Segurança por ele impetrado, de modo a compelir a autoridade apontada como coatora a efetuar sua matrícula no curso de Medicina da ESCS. Ao exercer o juízo de admissibilidade, constata-se que o Agravo de Instrumento é cabível, porquanto a decisão hostilizada diz respeito ao indeferimento de liminar em sede de Mandado de Segurança, consoante dicção do art. 7o, § 1o, da Lei n. 12.016/2009. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu um dos requisitos para o deferimento do provimento liminar. Isso porque somente o periculum in mora faz-se presente, diante da possibilidade de a medida ora postulada não se tornar eficaz, caso seja concedida a segurança vindicada pelo ora agravante, tendo em vista que o período de matrícula encerra-se no próximo dia 13/02/2020. Todavia, não se faz presente o outro requisito para o deferimento do pedido liminar, ou seja, o fumus boni iuris, uma vez que o agravante não logrou demonstrar, ao menos neste juízo de cognição sumária, a relevância da fundamentação recursal. Deveras, não se extrai das alegações vertidas pelo agravante a probabilidade de provimento do presente recurso, uma vez que não se constata no ato impugnado qualquer ilegalidade ou abuso de poder. Em verdade, a autoridade apontada como coatora limitou-se a dar fiel cumprimento à Lei Distrital n. 3.361/04, e ao edital do vestibular a que se submeteu o impetrante, ora agravante. Senão, vejamos. A aludida Lei Distrital n. 3.361 foi regulamentada pelo Decreto n. 25.394/04, que define, em seu art. 1o, § 1°, o que são escolas públicas, para fins de inserção dos candidatos no sistema de cotas. Confira-se: “Art. 1o Serão resguardadas no mínimo 40% (quarenta por cento) das vagas, por curso e por turno, aos candidatos, que tenham cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas do Governo do Distrito Federal. § 1o Para efeito deste decreto, escolas públicas do Distrito Federal são aquelas que compõem a rede pública de ensino do Distrito Federal, integrantes da estrutura da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF, unidade integrante do Governo do Distrito Federal, vinculadas pedagógica e administrativamente às respectivas Diretorias Regionais de Ensino, nos termos da legislação pertinente e dos dispositivos normativos do sistema de ensino.”. Não se constata, portanto, ilegalidade no ato impugnado pela ação mandamental. Averbe-se que o edital do vestibular a que se submeteu o impetrante/agravante traz, expressamente, no item 5.5.4., que “não são contempladas pela Lei Distrital n. 3.361/2004 – RESERVA DE VAGAS (SISTEMA DE COTAS): I. particulares em sentido estrito, comunitárias, confessionais ou filantrópicas, mesmo gratuitas ou quando o estudante tenha recebido bolsa integral” (grifos nosso). Nesse passo, considerando que o indeferimento da matrícula do impetrante/agravante decorreu da aplicação da legislação que rege a matéria e da norma editalícia, prestigiando, por conseguinte, os princípios da Legalidade e da Vinculação ao Instrumento Convocatório, não há como acolher a pretensão recursal. Assim, em razão da ausência de um dos requisitos inerentes ao provimento liminar, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal, mantendo incólume a r. decisão de primeiro grau. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. Após, à douta Procuradoria de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora